Tribunal: TJMT
Processo: 0000323-57.2013.8.11.0037
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000323-57.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - SINSPP - LESTE - CNPJ: 05.145.182/0001-02 (APELANTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - SINSPP - LESTE - CNPJ: 05.145.182/0001-02 (APELADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – DOIS SINDICATOS – MESMA BASE TERRITORIAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando existe mais de um sindicato na mesma base territorial, deve se sobrepor o de âmbito municipal sob aquele de abrangência estadual, em atenção ao princípio da especialidade.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Primavera do Leste, Ma.Ma. Dra. Myrian Pavan Schenkel, na Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e de Cobrança proposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
em desfavor do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
e do
SINDICATO DE TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO - SINTEP/MT
, que determinou ao ente municipal repassar ao autor anualmente a contribuição sindical dos professores municipais e dos demais servidores públicos que laboram na rede municipal de ensino, bem como realize o pagamento da contribuição sindical relativa ao ano de 2012 (id 3637430).

Pretende o ente municipal a reforma da sentença sob o argumento de que o recorrido é representante de categoria genérica, no caso, dos servidores do município de Primavera do Leste, enquanto o SINTEP/MT representa categoria específica dos servidores no ensino público, por isso, em razão da especialidade, deve ser afastada a representatividade do recorrido.

Argui, ainda, ausência de comprovação do registro ativo do recorrido junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (id 3637431/34).

O apelado contrarrazoou rechaçando as alegações aventadas no recurso, com pleito de majoração dos honorários nos termos do artigo 85 do CPC (id 3637437/38).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção no feito (id 4258751).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Primavera do Leste, Ma.Ma. Dra. Myrian Pavan Schenkel, na Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e de Cobrança proposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
em desfavor do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
e do
SINDICATO DE TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO - SINTEP/MT
, que determinou ao ente municipal repassar ao autor anualmente a contribuição sindical dos professores municipais e dos demais servidores públicos que laboram na rede municipal de ensino, bem como realize o pagamento da contribuição sindical relativa ao ano de 2012 (id 3637430).

Busca o ente municipal a reforma da sentença sob o argumento de que o recorrido, que não comprovou seu registro ativo junto ao Ministério Público do Trabalho e do Emprego, é representante profissional de categoria genérica, no caso, dos servidores do município de Primavera do Leste, enquanto o SINTEP/MT representa categoria específica dos servidores no ensino público, por isso deve imperar a representatividade específica (SINTEP/MT) em detrimento da geral (SINSPP-LESTE).

A controvérsia cinge-se em saber se o município de Primavera do Leste, recorrente, deve repassar a contribuição sindical dos professores e profissionais da rede municipal de ensino ao Sindicato dos Servidores Públicos daquela localidade (SINSPP-LESTE), cuja abrangência é municipal, ou ao Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público (SINTEP/MT), que é estadual.

A contribuição sindical compulsória é disciplinada pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, nos artigos 578 e seguintes, que é aplicável a todos os trabalhadores de determinada categoria, inclusive aos servidores públicos, observada a unicidade sindical e a desnecessidade de filiação, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Revela a inicial que o Sindicato de Servidores Públicos de Primavera do Leste (SINSPP-LESTE) busca junto à municipalidade o repasse anual da contribuição sindical dos professores e profissionais da rede municipal de educação pública, bem como o respectivo recebimento relativo ao ano de 2012, que é destinado ao Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público (SINTEP/MT) (3637350/54).

Em consulta ao Cadastro Nacional de Entidades Sindicais (CNES) no site do Ministério do Trabalho
[1]
, no dia 18/04/2022 às 17h e 14mim, verifica-se que o cadastro do SINSPP-LESTE, apelado, está ativo, o que demonstra, juntamente com a documentação carreada, sua legitimidade para representar a categoria dos servidores públicos do município de Primavera do Leste (ids. 3637356 a 3637359).

No caso em exame, existe na mesma base territorial o sindicato de representação específica (trabalhadores no ensino público) e o sindicato de representação genérica (servidores públicos municipais).

Veja que o sindicato de representação específica tem base territorial maior (trabalhadores no ensino público em âmbito estadual) que o de representação genérica (servidores públicos do município de Primavera do Leste).

No entanto, como bem esclarecido pela magistrada singular na sentença recorrida, inclusive com farto escólio jurisprudencial, o critério da representatividade sindical se funda na categoria profissional em base territorial, com observância do princípio da especialidade,
in verbis
:

“(...)
Quanto ao pedido inicial referente a legitimidade do Sindicato para receber as contribuições sindicais descontadas dos professores e demais servidores municipais na rede de ensino, entendo que deve ser considerado o critério da especialidade territorial, com o intuito de atender o princípio constitucional da unicidade sindical.

lnobstante, reputo que o sindicato com base territorial mais específica é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste, quando comparado ao requerido, que tem abrangência estadual.

Sobre o assunto:

EMENTA RECURSO ORDlNÁRIO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. DESMENBRAMENTO —BASE TERRITORIAL MUNICIPAL X ESTADUAL — ART. 89, H, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE A PREEXISTENCIA DE SINDICATO QUE REPRESENTA A CATEGORIA GERAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE DETERMINADO ESTADO NÃO IMPEDE A CRIAÇÃO DE SINDICATOS ESPECÍFICOS DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DO MUNÍPIO, NA HIPÓTESE,

O DESMEMBRAMENTO É POSSÍVEL E NÃO HÁ FALAR EM VIOLAÇÃO DA UNICIDADE SINDlCAL_(CF, ART.89, II), UMA VEZ RESPEITADA

A BASE TERRITORIAL MINIMA. APELO NAO PROVIDO. ll. (TRT-19 - R0: 00010544320155190059 0001054- 43.2015.5.19.0059, Relator: Marcelo Vieira, Data de Publicação 13/10/2017)

REPRESENTAÇÂO SINDICAL – PRINCÍPIO DA E5PEClFlClDADE - ART. 571 DA CLT O princípio da especificidade não garante automaticamente ao ente sindical a legitimidade para representação dos trabalhadores, até porque o art. 571 do CLT ressalta que o novo sindicato deve oferecer “possibilidade de vida associativa regular e de ação sindical eficiente". Assim, diante de conflito de representatividade, há de se verificar a ação sindical em prol da categoria que representa. In casu, comprovado nos autos que as cláusulas negociadas pelo sindicato de base territorial estadual, e mais especifico quanta a categoria profissional, estão em desvantagem em relação aos benefícios entabulados pelo sindicato de base territorial municipal, porém representante de categoria mais abrangente, prevalece a legitimidade desse último no defesa dos interesses dos trabalhadores, sob pena de haver um retrocesso social. (TRT 3 - R0: 0O108016520165030014 0010801-65.2016.5.03.0014, Relator: Paulo Chaves C. Filho, Quarta Turma).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDlNARlO. SlNDlC AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDWARIO. SINDICATO. DESMEMBRAMENTO. ALEGACAO DE AFRONTA A0 PRINCIIPIO DA UNICIDADE SINDICAL. IMPROCEDENCIA. Caso em que determinada categoria profissional até então filiada a sindicato que representava diversas categorias, em bases territoriais diferentes forma organização sindical específica, em base territorial de menor abrangência. Ausência de violação ao princípio da unicidade sindical. Precedente. Agravo regimental desprovido. (RE 433195 AgR, Relator (a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe—177 DIVULG 18-09-2008 PUBLIC 19-9-2008 EA/IENT VOL—02333-04 PP—0O71ORT 1/.97, n. 878, 2008, p. 123-125)

Portanto, conclui-se que a formação de sindicato de representatividade especifica ou para atuação em base territorial menor (municipal), a meu ver, tem uma melhor representatividade da categoria profissional e, consequentemente, mais eficiência no encaminhamento das reivindicações coletivas e no diálogo com a categoria econômica, permitindo maior atenção e a devida contextualização em relação aos problemas específicos da categoria e as questões locais.

Ademais, por se tratar os Sindicatos de instituições lucrativos, a renda dos representativos das classes profissionais esta sedimentada contribuição, já que, sem dúvidas, o sindicato requerente depende desta verba para sua manutenção e a destinação desses valores a instituição ilegítima fragiliza o seu orçamento, razão pela qual há evidente necessidade quanto a percepção da verba discutida
.” (grifo nosso)

Logo, em atenção ao princípio da especialidade, os professores e profissionais municipais da rede pública de Primavera do Leste devem-se vincular, em primeiro plano, ao sindicato representativo de sua categoria próxima (SINSPP-LESTE), e não mais ao de sua categoria remota (SINTEP/MT).

Ou seja, a representatividade do apelante deve se sobrepor a do SINTEP/MT.

Dentro desse contexto, não há quebra do princípio da unicidade sindical, já que se tem múltiplos sindicatos na mesma base territorial.

Com acerto agiu o magistrado singular na sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
E
JULGO PELO DESPROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

[1]

http://www3.mte.gov.br/sistemas/CNES/usogeral/HistoricoEntidadeDetalhes.asp?NRCNPJ=05145182000102

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022